Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-75.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011061-75.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JULIANO HILLER - CPF: 030.693.491-45 (RECORRIDO), VALDECIR GROSSKLAUS CAMPINAS - CPF: 429.576.301-25 (ADVOGADO), ELYDIANE ALVES CARDOSO - CPF: 038.202.851-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011061-75.2021.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Decolar.com Ltda.

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Juliano Hiller e Elyduabe Alves Cardoso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/06/2022

Ordem:
21

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as demandadas ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as rés ao pagamento de R$ 3.601,82 (três mil seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), a título de danos materiais, nos termos do que determina a Lei 14.034/2020, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

A recorrente Decolar defende, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, requer a reforma da sentença, sustentando que em relação aos danos materiais deve ser aplicada a Lei 14.034/2020 e que os danos morais não ficaram devidamente comprovados.

3.

A recorrente Gol Linhas Aéreas também sustenta ser parte ilegítima, em razão da culpa exclusiva do consumidor e, no mérito, alega que não há dano material e moral passíveis de indenização, em razão da ausência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença.

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas, pois a empresa de turismo e a companhia aérea, ao fornecerem os serviços de aquisição de passagens aéreas em conjunto, tornam-se solidariamente responsáveis por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por serem integrantes da mesma cadeia de consumo, nos termos do art. 25, §1º, do CDC.

5.

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas com saída de Sinop/MT em 11/04/2021, conexão em Guarulhos/SP, e destino final Maceió/AL, com previsão de retorno para o dia 14/04/2021.

6.

No entanto, no dia do embarque, tomaram ciência no momento do
check-in
que o voo fora cancelado, sem qualquer motivo ou aviso prévio.

7.

Sobre o tema, a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

8.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2º que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

9.

Malgrado as razões expostas pelas recorrentes, estas não comprovam que notificaram os recorridos a tempo e modos devidos, acerca do cancelamento do voo em questão, em desconformidade com o disposto no art. 2º da referida Resolução e art. 6º, III, do CDC, o que
configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

10.

Desse modo, como as recorrentes
não comprovaram fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de incumbência daquelas, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 3.601,82 (três mil seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos), referente aos danos materiais, que foi determinada pelo juízo
a quo

de acordo com a previsão contida no art. 3º da Lei 14.034/2020, isto é, no prazo de 12 (doze) meses.

12.

Já em relação os danos morais
, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

13.

Deixo de analisar os pedidos formulados nas contrarrazões recursais pelos autores, em razão da impossibilidade de cabimento de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o Enunciado 88 do FONAJE.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recursos conhecidos e desprovidos.

16.

Por consequência,
condeno
as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022